Tribunal: TJSP
Processo: 2127311-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127311-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DAIANY DE
LIMA SILVA e Impetrante MARCELO FONSECA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127311-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2127311-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA - DEECRIM UR10
IMPETRANTE: MARCELO FONSECA SANTOS
PACIENTE: DAIANY DE LIMA SILVA
VOTO No 49.233
Habeas Corpus Paciente supostamente progredida
ao semiaberto, mas que permanece no regime
fechado.
Inexistência comprovação do alegado Necessidade
de prova pré-constituída.
Impetração nao conhecida
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo advogado MARCELO
FONSECA SANTOS, em favor de DAIANY DE LIMA SILVA, alegando que a
paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo da
DEECRIM UR1, da Comarca de São Paulo. Objetiva, liminarmente, a concessão
da prisão domiciliar, alegando, em suma, que que foi concedida a progressão ao
regime semiaberto, mas ela se encontra ainda no mais gravoso (fls. 01/09).
Dispensadas as informações.
A impetração não merece ser conhecida.
É de conhecimento de todos que o habeas corpus é ação
constitucional, de rito sumário e que exige prova pré-constituída.
No entanto, o impetrante não juntou à inicial nenhum
documento que comprove a alegada concessão de progressão de regime, sendo
ela, portanto, inepta, uma vez que impede a avaliação do alegado
constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127311-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Falta-lhe, assim, uma das condições da ação, qual seja, a
possibilidade jurídica do pedido.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator